Tribunal: TJDFT
Processo: 0748032-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO JOELHO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$4.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto por beneficiária de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, mas indeferiu pedido de indenização por danos morais.
1.1. Fatos Relevantes. A recorrente é portadora de gonartrose e outras patologias osteomusculares, com indicação médica para artroplastia total de joelho, osteotomia, enxerto ósseo autólogo e sinovectomia. O plano autorizou apenas a artroplastia e uma diária de enfermaria, negando materiais e os demais procedimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde gera obrigação de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa injustificada de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente configura dano moral presumido, conforme entendimento consolidado do STJ e das Turmas Recursais do DF. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 2006867/DF; TJDFT, acórdãos 1885669 e 1907878.
4. No caso concreto, a idade avançada da recorrente e o longo período de espera para realização do procedimento reforçam a gravidade da conduta da operadora, justificando a fixação da indenização.
5. O valor de R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da ofensa e a condição econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico por plano de saúde configura dano moral presumido.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.006.867/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022; TJDFT, acórdão 1885669, processo n. 0712693-46.2023.8.07.0018, Relator (a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 10/07/2024; TJDFT, acórdão 1907878, processo n. 0712628-51.2023.8.07.0018, Relator (a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 27/08/2024.